Tribunal: TJSP
Processo: 0001218-54.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso da Defesa. Remição por estudo à distância sem a certificação pela autoridade educacional competente e sem supervisão da Administração Penitenciária. Declaração do Diretor da Instituição particular de ensino que não satisfaz a exigência estabelecida no art. 126, §2o da LEP. Precedentes. Recurso conhecido e improvido.